Tribunal: TJSP
Processo: 1501354-78.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Furto majorado. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda e o abrandamento do regime. Parcial cabimento. Pena-base exasperada de forma excessiva (em dobro) por conta dos antecedentes, comportando readequação da parcela de majoração para 1/8, perfazendo 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Ademais, na segunda fase, também viável a integral compensação entre a

Ementa:
Apelação. Furto majorado. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda e o abrandamento do regime. Parcial cabimento. Pena-base exasperada de forma excessiva (em dobro) por conta dos antecedentes, comportando readequação da parcela de majoração para 1/8, perfazendo 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Ademais, na segunda fase, também viável a integral compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto equânimes entre si. Contudo, na última etapa, escorreito recrudescimento oriundo da causa de aumento (repouso noturno), perfazendo a pena final de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa. Regime intermediário que se mostra possível. Substituição intangível, seguindo o recente entendimento firmado pela 3a Seção do STJ (no julgamento do AgRg no AResp 1716664/SP), pois, malgrado a reincidência não decorra de delito idêntico, a condenação precedente se deu por crime violento, o que demonstra não ser a medida recomendável. Parcial provimento.